Tribunal: TJES
Processo: 5002333-54.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002333-54.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVARLETE PEDRO MOREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Banco Pan S.A.
em face do acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) e à repetição do indébito em dobro em favor de
Ivarlete Pedro Moreira
.

O embargante sustenta a necessidade de manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais (Art. 5º, II, XXXV, LIV, LV, XXXVI; Art. 1º, III e Art. 93, IX da CF/1988) para fins de prequestionamento e interposição de Recurso Extraordinário.

Eis a síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso. Outrossim, cumpre pontuar que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

No caso em tela o acórdão abordou de forma clara e fundamentada a manutenção da condenação e a repetição do indébito, não se olvidando que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentos jurídicos suficientes para a resolução da controvérsia.

Com efeito, o embargante não demonstra uma omissão real no julgado, mas sim o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito (ausência de má-fé, provas de dano e proporcionalidade), o que é vedado nesta via recursal.

Quanto ao objetivo exclusivo de prequestionamento, é importante destacar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou a figura do prequestionamento ficto:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Portanto, a simples interposição destes embargos já é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, tornando desnecessária a integração do acórdão quando inexistem vícios reais a serem sanados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Dada a finalidade de prequestionamento invocada e a ausência de nítido intuito protelatório nesta fase, deixo de aplicar a multa prevista no Art. 1.026, §2º, do CPC, em consonância com a Súmula 98 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)